Tribunal: STF
Processo: ADPF 1126
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO. RECURSO REJEITADO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão mediante o qual desprovido agravo interno interposto em face de decisão que não conheceu da arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    2. O embargante sustenta a existência de omissões no pronunciamento, afirmando persistirem os efeitos lesivos oriundos do termo de compromisso objeto da ação. Insiste no cabimento da arguição com fundamento na violação ao princípio da modicidade tarifária, ausente outro meio para sanar a lesão apontada.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação do princípio da subsidiariedade e à análise da modicidade tarifária como direito fundamental dos usuários de transporte público, de modo a justificar a modificação do julgado por meio de embargos de declaração.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Cabem embargos de declaração nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, desde que voltados à prestação de esclarecimento ou ao saneamento de omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.



    5. A rediscussão do mérito da controvérsia por meio de embargos de declaração configura indevido manejo da via integrativa.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Embargos de declaração rejeitados.